Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706839-49.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CARMEN REJANE PINTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação com fundamento na deserção, conforme decisão de Id 71184282. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora